Tribunal: STF
Processo: ARE 1435037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - ICMS - OPERAÇÕES COM PRODUTOS MÉDICOS ISENTAS - REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Pretensão mandamental voltada a afastar a produção dos efeitos dos Decretos Estaduais nº 65.254/2020 e nº 65.255/2020, assegurando se assim, o suposto direito líquido e certo da impetrante à isenção de ICMS nas operações com equipamentos e insumos utilizados em cirurgias, arrolados no § 5º (Convênio ICMS 01/99), bem como naquelas operações com produtos ortopédicos e cadeiras de rodas destinas a pessoas portadoras de deficiência - Parcial cabimento - Benefício fiscal previsto no art. 14, I, do Anexo I, do RICMS/SP, restringido pela adição do § 4º ao referido artigo, com redação dada pelo art. 2º, inciso I, alínea 'a', do Decreto Estadual nº 65.254/2020, que limitou sua concessão somente àquelas operações em que os fármacos listados sejam destinados aos hospitais públicos federais, estaduais ou municipais, ou às Santas Casas, com amparo no Convênio CONFAZ nº 42/2016 - Posterior revogação do § 4º do art. 14, do Anexo I, do RICMS/SP, pelo Decreto Estadual nº 66.387, editado em 29.12.2021, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022 - Limitação promovida pelo Decreto Estadual nº 65.255/2020 no tocante aos percentuais de isenção sobre os produtos ortopédicos e cadeiras de rodas destinadas às pessoas portadoras de deficiência, com amparo no Convênio CONFAZ nº 42/2016 - Inteligência do art. 155, II, e § 2º, XII, alínea 'g', da CF/88 c.c. art. 1º, caput, da Lei Complementar nº 24/1975 respeito, ainda, ao princípio da anterioridade nonagesimal, porquanto esta norma passou a produzir efeitos a partir de 15.01.2021, mais de 90 dias da sua edição - Sentença denegatória da ordem de segurança reformada em parte. Recurso da impetrante parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente